Tribunal: TJSP
Processo: 2074627-43.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Doação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação rescisória – Indenizatória – Demandante que foi condenado a ressarcir valores e a pagar quantia a título de indenização por danos morais em favor de vítima de estelionato – Elementos que comprovaram a participação dele no ardil, permitindo a utilização de sua conta bancária para o depósito de quantias pela vítima e, posteriormente, repassando parte do numerário a terceiros – Pretensão à

Ementa:
Ação rescisória – Indenizatória – Demandante que foi condenado a ressarcir valores e a pagar quantia a título de indenização por danos morais em favor de vítima de estelionato – Elementos que comprovaram a participação dele no ardil, permitindo a utilização de sua conta bancária para o depósito de quantias pela vítima e, posteriormente, repassando parte do numerário a terceiros – Pretensão à reapreciação da prova – Inadmissibilidade – Violação manifesta de norma federal – Não ocorrência – Alegação de coação que não foi deduzida na defesa – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Inexistência de prova nova - Sentença rescindenda mantido - Rescisória improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2074627-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são autores ANA PAULA
ZANETTI DA CUNHA e MARIA EDUARDA DA SILVA CUNHA, são réus RENATA
APARECIDA CORREA DOS SANTOS e ADRIANO CRISTIAN FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), VITO GUGLIELMI, ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L.
MÔNACO DA SILVA, PAULO ALCIDES, JAMES SIANO E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
2
3o Grupo de Câmaras – Seção de Direito Privado
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 - Voto no 42302
Comarca: Bauru (3a V. Cível Proc. no 1024159-81.2015.8.26.0071)
Autora: Ana Paula Zanetti da Cunha e outra
Réu(s): Renata Aparecida Correa dos Santos e outro
Interessados: Clarice Gimenez
Natureza da ação: Anulatória de doação
Ação rescisória
Indenizatória
Demandante que foi
condenado a ressarcir valores e a pagar quantia a título de
indenização por danos morais em favor de vítima de
estelionato Elementos que comprovaram a participação dele
no ardil, permitindo a utilização de sua conta bancária para o
depósito de quantias pela vítima e, posteriormente, repassando
parte do numerário a terceiros Pretensão à reapreciação da
prova
Inadmissibilidade
Violação manifesta de norma
federal Não ocorrência Alegação de coação que não foi
deduzida na defesa Eficácia preclusiva da coisa julgada
Inexistência de prova nova - Sentença rescindenda mantido -
Rescisória improcedente.
Cuida-se de ação rescisória ajuizada em face do v. acórdão proferido nos
autos da apelação no 1024519-81.2015.8.26.0071, que negou provimento ao apelo
interposto por Clarice Gimenez visando à reforma da r. sentença que julgou
improcedente o pedido de anulação de doação de imóvel aos ora demandados.
Aduzem as demandantes, em síntese, que após o trânsito em julgado do v.
acórdão, sobreveio prova nova que demonstrou que a doadora padecia do mal de
Parkinson, motivo da decretação da interdição. Dessa forma, tal elemento, por si,
poderia levar à conclusão diversa, no julgamento da apelação.
Esse o relatório necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
3
A rescisória comporta imediato
julgamento, uma vez que a
improcedência do pedido exsurge cristalina.
Por primeiro, ficam deferidos às demandantes os benefícios da
gratuidade processual, em virtude da declaração de hipossuficiência, instruída pelos
documentos de fls. 31/35.
Conforme se verifica, a falecida interdita, Clarice Gimenez, propôs ação
visando à anulação da doação de imóvel feita em prol dos ora demandados, em 30 de
agosto de 2018, sob o argumento de que não gozava de saúde física e mental, quando
da liberalidade.
Em face da sentença de improcedência foi interposto apelo, desprovido
por decisão unânime da 5a Câmara de Direito Privado (autos no
1024519-81.2015.8.26.0071 fls. 36/40), contra a qual se volta essa rescisória.
A alegada prova nova consistente em sentença de decretação de
interdição da doadora proferida após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo
não se presta a modificar a conclusão da i. turma julgadora.
Constata-se do relatório médico juntado na aludida ação de interdição
(fls. 81 destes autos), que a doadora se submeteu, pela primeira vez, à avaliação de
memória, em 19.02.2018 e, de acordo com as informações dos familiares, os sintomas
de esquecimento vinham desde 2015.
Entretanto, conforme a médica neurologista o quadro demencial estava
bem ameaçado, com desorientação temporal, espacial, comprometimento da memória
imediata, evocação, acalculia e transtorno comportamental (agressividade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
4
Ressaltou a médica, ainda, que os sintomas poderiam ter aparecido antes
do período indicado pelos familiares da doadora.
Por outro lado, imperioso consignar que foi produzido laudo pericial, nos
autos da ação anulatória ajuizada pela doadora em 2015, concluindo-se pela
inexistência de elementos aptos a demonstrar o alegado comprometimento cognitivo
dela, na data da liberalidade.
As conclusões do experto, no aludido processo, deram supedâneo à
improcedência do pedido anulatório, mantida, nesta instância (fls. 36/40).
Curial salientar, ainda, que a interdição somente foi requerida, em 2019,
sobrevindo a decretação, em dezembro de 2019 (fls. 92/94).
Como é cediço, a sentença que decreta a interdição, de cunho
constitutivo, somente opera efeitos ex nunc, não havendo nenhum elemento que
demonstre que, em agosto de 2012, a doadora não tivesse capacidade para praticar,
por si só, os atos da vida civil.
A propósito, a jurisprudência do Colendo STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE
DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015.
DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.
1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que
ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente
daquela em que, até então, se encontrava.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo
pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
5
3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à
sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não
como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica
de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao
tempo de sua realização do ato a ser anulado.
4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de
incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da
relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da
existência da parte vulnerável.
5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção,
por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a
demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade
substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual,
não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em
interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.
7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio
aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo
verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras
manifestações apresentadas.
8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015,
pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente
considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena
capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6o e 84).
9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e
absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a
definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer
natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de
existir.
10. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1.694.984/MS Rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma j. 14/11/2017 pub.
DJe 01/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
6
O que se dessume é o mero inconformismo das demandantes com o
resultado do julgamento da apelação interposta pela doadora.
Em verdade e segundo se depreende dos autos, segundo a visão que se
extrai a esta altura, é que as autoras objetivam a reapreciação da prova, sendo certo
que “Não cabe ação rescisória para ́melhor exame da prova dos autos.
A constatação a que se chega é a de que, insatisfeitas com o julgamento
proferido na sentença, pretendem as demandantes, pela via rescisória, solução
diversa da anterior e que possa satisfazê-las, o que também não é possível em sede
como esta, porquanto “A ação rescisória é essencialmente técnica e não se presta para
corrigir injustiças, suprir a má apreciação da prova ou errônea interpretação” 1.
Como afirmado pela Min. Laurita Vaz, nos autos da AR 3001/MG:
“A ação rescisória constitui meio excepcional de impugnação, não se prestando a apreciar
a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, bem como a correta interpretação dos fatos
ou reexame da prova.”
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero2:
“Prova nova é aquela cuja ciência é nova ou cujo alcance é novo”.
No caso, a prova indicada pelas autoras não pode ser tida por nova, para
os fins da rescisória, pois consoante a firme jurisprudência do Colendo STJ, prova
nova é aquela que:
“já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em
juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo
do processo primitivo ou por não lhe ter sido possível juntá-lo aos autos em virtude de
1 AR 1371 / RJ ; AÇÃO RESCISÓRIA 2000/0089016-2
2 Novo Código de Processo Civil Comentado 2a ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2016 pág.
1024, nota 16 ao art. 966.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
7
motivo estranho a sua vontade.(AR 3450/DF Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
Do mesmo modo,
“Não pode ser considerado documento novo, aquele produzido após o trânsito em julgado
do acórdão rescindendo. (AgRg no Ag 569546 / RS Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro).
Em arremate,
“O documento novo apto a dar ensejo à rescisão, segundo doutrina e jurisprudência
dominante, é aquele: a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte
ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento
favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a
coisa julgada que se quer desconstituir”.(REsp 1.293.837/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino)
De se ver, ainda, que o relatório médico em que se baseou a
sentença de interdição foi firmado, em 25 de julho de 2019, ao passo que o
acórdão rescindendo foi prolatado, em 25 de abril de 2019.
Portanto, exsurge cristalino, que o objetivo desta rescisória é a
nova análise das provas, o que não é admitido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO.
JUBILAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI
NÃO
CONFIGURADOS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com pedido de antecipação
de tutela, ajuizada por Cícero Silva Reis, visando desconstituir acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
8
mérito proferido na Ação Ordinária 5052317-58.2012.404.7100/RS,
que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do
ato de jubilamento do autor.
2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação
Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta
injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de
reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para
justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser
de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.
3. In casu, a análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a
ocorrência de violação de lei e erro de fato a fim de determinar a
procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o
entendimento exposto pelo Tribunal a quo, exige o reexame de matéria
fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, o recorrente deixou de indicar, de forma inequívoca, os
incisos do artigo 485 do CPC de 1973 supostamente violados pelo v.
acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação
recursal, conforme a Súmula 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1702281/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN 2a Turma j.
05/12/2017 pub. DJe 19/12/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO IX,
DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO
CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS
HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2074627-43.2020.8.26.0000 -Voto no 42302
9
PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC/1973.
1.
Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa,
quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com
as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a
compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de
alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de
forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial,
revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má
apreciação de provas ou erro de julgamento. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1398141/PR Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES 1a
Turma j. 12/12/2017 pub. DJe 15/12/2017)
Assim, descabida a rescisória com fundamento no inciso VII
do artigo 966 do CPC.
Ante o exposto, julga-se a ação rescisória improcedente.
A.C.Mathias Coltro
Relator